Tribunal: CARF
Processo: 11080.731098/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731098/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.968 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
INGÊNICO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andresa Paula Senna Lísias, ausente o
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório, substancialmente, o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731098/2017-71
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2017-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ01, sessão de 04 de agosto de 2022 (fls.
164/173), que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 11/24).
O julgamento em primeira instância manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco,
que decorre dos fatos apurados na Notificação de Lançamento (fls. 2), contendo cobrança de
Multa Regulamentar, decorrente da não homologação de compensações declaradas por meio dos
PER/Dcomp, sendo o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ.
A não homologação acima descrita ocorreu através do Despacho Decisório no
040175623, emitido em 05/11/2012 pela DRF Barueri, sob controle através dos autos constantes
do Processo no 13896.906787/2012-71.
O contribuinte apresentou impugnação e por bem relatado pela DRJ, reproduz-se
abaixo:
O contribuinte apresenta sua impugnação, na qual arguiu, no mérito, pela improcedência
da multa, apresentando como razões, em resumo:
Alega que no ano de 2010 apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 776.355,51;
Compondo este valor estava o resultado da apuração anual, R$ 4.19.498,95 e os valores
recolhidos a título de estimativas durante o ano, R$ 5.295.854,46. A diferença entre os
valores é exatamente o valor declarado;
Todavia, informa que esse saldo foi informado, por equívoco, sem a discriminação do
IRPJ devido e dos valores antecipados. Logo, um erro de fato no preenchimento da
PERDCOMP;
Também por erro, não foi apresentado recurso contra o despacho decisório, ajuizada o
processo de execução fiscal no 0002101-61.2015.4.03.6144;
Também após revisão interna, o impugnante descobriu que deixou de informar valores
retidos na fonte e incentivos fiscais, o que acarretou uma redução no lucro apurado
naquele ano;
Apresentou DIPJ retificadora, sendo o saldo negativo majorado para R$ 1.944.003,79
(Ficha 12-A da DIPJ retificadora);
Apresenta quadro esquemático com a composição das declarações (DIPJ) original e
retificadora;
Solicita o cancelamento do Auto de Infração, apresentando as seguintes razões de
direito:
Alega impossível a exigência da multa isolada nos casos de compensação não
homologado;
Alega impossibilidade de cumulação das multas isolada e de ofício;
O contribuinte apresenta pedido de repetição de indébito, judicialmente, para reaver o
valor de R$ 1.167.648,28, sendo o restante R$ 776.355,51 utilizado para quitação da
execução, totalizando o valor declarado na DIPJ retificadora, R$ 1.944.003,79.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2017-71

A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ por via eletrônica em 08/09/2022,
apresentando Recurso Voluntário em 07/10/2022, no qual basicamente reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em impugnação.
Ao final requer:
(i)
sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema 736) pelo Supremo Tribunal
Federal;
(ii)
processo seja suspenso até o julgamento definitivo da Execução Fiscal
no 0002101-61.2015.4.03.6144 e respectivos embargos; e
(iii) seja dado integral provimento ao presente recurso voluntário, de forma
a reformar o Acórdão no 101-016.782, da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, para o fim de
que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração em
matéria de multa isolada, determinando-se o cancelamento da
exigência fiscal e o consequente arquivamento do processo
administrativo instaurado
Este é, em resumo, o relatório que interessa à análise da presente lide

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de autuação
fiscal pautada na exigência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débitos
apurados em função de compensações declaradas pelo contribuinte cuja análise resultou em sua
não homologação ou homologação parcial, nos termos do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação conferida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Independente dos argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de
repercussão geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023, de modo que o Egrégia
Corte declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2017-71

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2017-71

Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021.
Diante do exposto, há previsão de aplicação para o presente processo amparo no
inciso I, do § único do art. 98, do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta forma, por incidência do dispositivo acima transcrito, na qual determina a
aplicação de decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual cancelo integralmente a
penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente o lançamento de multa isolada por compensação não homologada.
É como voto
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731098/2017-71

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 203
DF CARF MF
Original